Tribunal: TCU
Processo: 024.468/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.468/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Lopes Ribeiro (CPF XXX.707.737-XX); Ana Paula de Magalhães Nunes (CPF XXX.841.297-XX); Gabriel Novais Rocha (CPF XXX.495.455-XX); Kassiano Mikael de Campos (CPF XXX.555.486-XX); Lígia Marília Moreira de Carvalho (CPF XXX.617.667-XX); Luan Santana de Oliveira (CPF XXX.227.137-XX); Lucas Silva Gaudard (CPF XXX.638.747-XX); Lucas de Oliveira Vale (CPF XXX.739.947-XX); Matheus de Oliveira Carvalho (CPF XXX.240.817-XX); Mathias Ernandes Oliveira Soares (CPF XXX.799.924-XX); Nehemias Rodrigues de Alencar Neto (CPF XXX.933.824-XX); Patrick Apolinário de Almeida (CPF XXX.523.637-XX); Pedro Antônio Malvão de Souza (CPF XXX.473.617-XX); Sílvia Marchesan de Pra (CPF XXX.851.330-XX) e Thomaz Henrique Franca Barbosa (CPF XXX.521.851-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.